Tribunal: TJBA
Processo: 8021458-21.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021458-21.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
DIOGO PEREZ LUCAS DE BARROS

APELADA: AAS EQUIPAMENTOS E LOGISTICA EIRELI - ME

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S/A, contra sentença proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em face de AAS Equipamentos e Logística EIRELI – ME, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do CPC, em razão de inércia do Autor, quanto à adoção das providências necessárias ao cumprimento de mandados anteriormente expedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se é válida a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, na hipótese em que não houve prévia intimação pessoal do Demandante para suprir a omissão processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo, com fundamento no art. 485, III, do CPC, exige, como condição de validade, a prévia intimação pessoal do Acionante, para que supra a omissão, no prazo de cinco dias, conforme dispõe o §1º do mesmo dispositivo.

4. A ausência de intimação pessoal do Suplicante configura vício que macula a sentença, pois o abandono da causa, somente, pode ser reconhecido, quando houver inequívoca ciência do Autor quanto à omissão imputada.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a nulidade da sentença por abandono da causa, na ausência de intimação pessoal da parte, ainda que tenha havido outras comunicações por meios diversos.

6. A aplicação do princípio da cooperação processual impõe ao Juízo o dever de oportunizar à parte a regularização do andamento processual, especialmente, em hipóteses que envolvam penalidades processuais gravosas.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

–––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 2º, 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1319780/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 06.09.2018; TJ/BA, AP nº 0167952-45.2007.8.05.0001, Rel. Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 27.02.2018; TJ/BA, AP nº 0006197-53.2011.8.05.0039, Rel. Des.ª Pilar Celia Tobio de Claro, 1ª Câmara Cível, j. 05.12.2017.

–––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n
º
8021458-21.2020.8.05.0001
, oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente o
BANCO BRADESCO S/A
, sendo Recorrida
AAS EQUIPAMENTOS E LOGÍSTICA EIRELI – ME
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
EM CONHECER
e
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
.

Salvador, .